Tribunal: STF
Processo: Rcl 57223
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos Autos nº 200-94.2020.5.14.0000 (ação rescisória em face da decisão proferida no Processo nº 181-47.2018.5.4.0004), que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. A parte reclamante alega violação ao decidido por esta Corte na ADI 3.395 e a não aplicação dos Temas 928 e 136 da repercussão geral.  



    2. É o relatório. Decido. 



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.  



    5. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência pacífica do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208-AgR, redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia, entre outras).



    6. No caso em exame, a ação rescisória, ajuizada na origem com base no do art. 966, incs. II e V, do CPC/2015, busca rescindir acórdão do TRT da 14ª Região, transitado em julgado em 29.01.2019, que fixou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos por servidor público em razão do manuseio de Dicloro Difenil Tricloroetano (DDT), no período em que trabalhou na fundação como agente de combate a endemia.



    7. Consta do julgado que o beneficiário foi contratado para o exercício da função de guarda de endemias no âmbito da antiga SUCAM - Superintendência de Campanhas de Saúde Pública do Ministério da Saúde (hoje FUNASA). Em 11.12.1990, foi editada a Lei nº 8.112/90, que passou a reger o vínculo estabelecido entre as partes. A contaminação por DDT foi constatada em exame toxicológico de 05.01.2007. 



    8. A referida ação  foi obstada pela incidência da Súmula 343. Em recurso ordinário, o TST manteve a competência da Justiça Especializada, sob o fundamento de que a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao tempo da prolação do acórdão rescindendo, era pacífica no sentido de que competia a esta Justiça Especial processar e julgar as ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração Pública, antes da transposição para o regime estatutário”. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, o qual teve o seu seguimento negado com base nos Temas 928 e 136, em decisão mantida em agravo interno.



    9. Como se vê, tanto a decisão rescindenda quanto o acórdão da ação rescisória afirmaram a competência material da Justiça do Trabalho para julgar a ação originária. Todavia, o STF, em diversas reclamações, inclusive envolvendo Varas do Trabalho vinculadas ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, órgão ora reclamado, firmou a compreensão no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por servidor da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) que surgiu após 1990, quando submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/1990. Nesse sentido: Rcl 31.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redª. p/o acórdão a Minª. Cármen Lúcia; Rcl 40.442, de minha relatoria; Rcl 43.116-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 52.017-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    10. Desse modo, compete à Justiça comum processar e julgar a referida ação de indenização. Apesar disso, o feito tramitou na Justiça do Trabalho, em clara violação à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI 3.395. Nesse cenário, houve equívoco na decisão reclamada ao fazer incidir no caso os Temas 928 e 136 da repercussão geral.



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada proferida nos Autos nº 200-94.2020.5.14.0000 e, desde logo, assentar a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação de indenização, anular os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos nº 0000181-47.2018.5.14.0004 e determinar a sua remessa ao juízo competente.



    12. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se. 



          Brasília, 07 de dezembro de 2022.  



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator